Tribunal: TJDFT
Processo: 0739190-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO. INEXISTÊNCIA DE SAQUES INDEVIDOS COMPROVADOS. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. TEMA 1300 DO STJ. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo apelante, titular de conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, visando à condenação do Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de supostos saques indevidos e má gestão dos valores depositados, bem como à reparação por danos morais. Sustenta nulidade da sentença por ausência de suspensão do processo em razão do Tema 1300/STJ e por cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de produção de prova pericial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de sobrestamento do feito em razão do Tema 1300/STJ configura nulidade da sentença; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de prova pericial; (iii) verificar se a autora comprovou má gestão na conta vinculada ao PASEP, ensejando recomposição de saldo e indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A suspensão de processos em razão de tema repetitivo exige demonstração de aderência fática e jurídica do caso concreto ao objeto do recurso paradigmático. No caso, a controvérsia não se refere à inversão do ônus da prova sobre saques específicos, mas sim à legalidade dos índices de correção aplicados, o que afasta a incidência do Tema 1300/STJ. Ademais, com o julgamento da questão, a análise da suspensão do processo resta prejudicada.
4. O indeferimento de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a petição inicial não aponta, com precisão e firmeza, a existência de saques indevidos ou falha na aplicação dos critérios legais de atualização, sendo lícito ao juízo indeferir provas inúteis ou desnecessárias, nos termos do art. 370 do CPC.
5. A controvérsia não envolve impugnação de lançamentos específicos, mas inconformismo genérico com os critérios legais de atualização, que são vinculados às determinações do Conselho Diretor do Fundo e disponibilizados pela Secretaria do Tesouro Nacional, não sendo da alçada do Banco do Brasil modificá-los.
6. A autora não demonstrou a existência de má gestão, desvio de recursos ou aplicação incorreta de índices. Ao contrário, restou comprovado que parte dos rendimentos foi recebida via folha de pagamento, sem abatimento correspondente nos cálculos apresentados, conforme apurado em manifestação técnica da contadoria judicial.
7. Nos termos do Tema 1150 do STJ, a responsabilidade do Banco do Brasil decorre apenas de eventual falha na prestação do serviço enquanto agente operador do fundo, o que não restou evidenciado no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de sobrestamento do processo por inexistência de aderência ao Tema 1300/STJ não configura nulidade da sentença.
2. Não há cerceamento de defesa no indeferimento de prova pericial quando a parte não demonstra fato controvertido relevante ou descumprimento dos critérios legais de correção de valores.
3. A responsabilidade do Banco do Brasil por má gestão da conta vinculada ao PASEP exige prova concreta de saques indevidos ou desvio na aplicação dos índices legais, ônus não cumprido pela parte autora.
4. A mera divergência quanto aos critérios oficiais de atualização monetária não autoriza a condenação da instituição gestora, sendo incabível a adoção de índices diversos dos previstos em lei.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CC, art. 320; CPC, arts. 319, 369, 370, 373, I e II; CDC, art. 6o, VIII; LC no 8/1970, art. 5o; LC no 26/1975, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1300, REsp 2.162.323/PE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 10.09.2025, DJe 18.09.2025; STJ, Tema 1150, REsp 1.895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023, DJe 21.09.2023; TJDFT, Ap. Cív. 0735304-83.2019.8.07.0001, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 25.09.2025, DJe 10.10.2025.